Tribunal: TJSP
Processo: 1042293-95.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Pretendida pela embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1042293-95.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CLEONICE PORTO DE SOUZA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042293-95.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 33513L
2
VOTO No: 33513 – Digital
EDEC.No: 1042293-95.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo (16a Vara Cível Central)
EBTE. : Cleonice Porto de Souza (apelante, autora)
EBDO. : “Banco do Brasil S.A.” (apelante, réu)
Embargos de declaração Inexistência de omissão a ensejar a
propositura do recurso
Argumentos relevantes que foram
enfrentados de forma nítida
Pretendida pela embargante a
rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara
Caráter infringente imprimido à arguição Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que deu provimento parcial aos apelos interpostos pela
embargante e pelo banco embargado (fls. 768/777 dos autos principais).
Sustenta a embargante, em síntese, que: o acórdão contrariou a Lei
Federal no 10.820/2003, pois permitiu que o banco embargado procedesse aos descontos
acima do limite de 30% de seus rendimentos líquidos; embora tenha aplicado a Lei Federal
no 10.820/2003, o acórdão não deu o alcance aos contratos com débito em conta salário; a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona em aplicar o patamar de
30% da margem consignável; o acórdão foi omisso ao alterar a sentença sem qualquer
fundamentação; houve omissão em relação ao art. 933 do atual CPC; não houve menção ao
valor já adimplido; devem ser sanadas as omissões apontadas (fls. 1/10).
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao dar provimento parcial aos apelos da
embargante e do banco embargado, apreciou toda a matéria exposta nas razões recursais
(fls. 599/623, 630/637 dos autos principais), assim como nas contrarrazões (fls. 708/721,
747/757 dos autos principais).
Ficaram claros os motivos pelos quais a limitação de 30%, a que
alude a Lei Federal no 10.820/2003, somente se aplica aos contratos de empréstimo
consignado em folha de pagamento.
Constou do voto condutor que:
“Em que pese entendimento anterior em sentido contrário, este
relator, a fim de prestigiar a segurança jurídica, passou a adotar o
atual posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que a aludida limitação dos descontos a 30% dos
rendimentos líquidos do mutuário somente se aplica aos contratos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042293-95.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 33513L
3
empréstimo consignado em folha de pagamento, não se aplicando
aos mútuos comuns com débito em conta corrente.
Essa orientação foi consolidada pela Segunda Seção da Corte
Superior no AgInt no REsp no 1.500.846-DF, julgado em
12.12.2018, consoante se depreende da ementa a seguir transcrita:
'Desconto de mútuo feneratício em conta corrente. Agravo interno.
Julgamento afetado para pacificação no âmbito do STJ. Desconto
irretratável e irrevogável em folha e desconto em conta corrente.
Hipóteses diversas, que não se confundem. Aplicação, por analogia,
da limitação legal ao empréstimo consignado. Impossibilidade.
Contrato de conta corrente. Característica. Indivisibilidade dos
lançamentos. Débito autorizado. Revogação da autorização, com
todos os consectários do inadimplemento. Faculdade do correntista,
mediante simples requerimento administrativo.
1. Em se tratando de mero desconto em conta corrente - e não
compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da
analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos
descontos consignados em folha de pagamento.
2. No contrato de conta corrente, a instituição financeira se obriga a
prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a
termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros,
efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos
diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta
ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva,
mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de
responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos.
3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento
de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na
conta corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g.,
salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz,
água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais
prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta,
cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição
financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em
conta.
4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual,
prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos
próprias da conta corrente que administram automaticamente, não
cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa
de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de
lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de
efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a
lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo
correntista.
5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN no 3.695/2009,
com a redação conferida pela Resolução CMN no 4.480/2016, é
vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042293-95.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 33513L
4
de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do
cliente. O cancelamento da autorização referida no 'caput' deve surtir
efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da
data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente.
6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo
CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente
concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo
feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada,
com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e
necessidades, vedado ao Banco reter 'sponte propria', sem a prévia
ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio
Judiciário.
7. Agravo interno não provido' (AgInt no REsp no 1.500.846-DF,
registro no 2014/0287585-0, Segunda Seção, v.u., Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. em 12.12.2018, DJe de 1.3.2019) (grifo não
original)” (fls. 772/774 dos autos principais).
No mesmo rumo foram transcritos os seguintes pronunciamentos do
Tribunal de Justiça de São Paulo:
a) Ap no 1001480-63.2019.8.26.0411, de Pacaembu, 37a Câmara de Direito Privado, v.u.,
Rel. Des. PEDRO KODAMA, j. em 15.7.2020;
b) Ap no 1025287-78.2019.8.26.0196, de Franca, 13a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel.
Des. HERALDO DE OLIVEIRA, j. em 16.7.2020;
c) Ap no 1000453-21.2019.8.26.0322, de Lins, 37a Câmara de Direito Privado, m.v., Rel.
Des. JOSÉ TARCISO BERALDO, j. em 9.7.2020;
d) AI no 2126068-63.2020.8.26.0000, de Santos, 13a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel.
Des. FRANCISCO GIAQUINTO, j. em 14.7.2020;
e) AI no 2141954-05.2020.8.26.0000, de Ribeirão Preto, 17a Câmara de Direito Privado,
v.u., Rel. Des. IRINEU FAVA, j. em 9.7.2020 (fls. 774/775 dos autos principais).
Ficou esclarecido que, segundo informado pelo banco embargado
(fls. 323, 600 dos autos principais), de todos os contratos descritos na petição inicial (fls.
3/4 dos autos principais), apenas o contrato “BB Renovação Consignação” no 860382525,
celebrado em 30.11.2015, no valor de R$ 113.845,96, a ser quitado em noventa e seis
parcelas de R$ 2.287,12, é consignado em folha de pagamento (fl. 775 dos autos
principais).
Observou-se que os demais contratos de empréstimo são debitados
em conta corrente (fls. 323, 600 dos autos principais), fato que não foi impugnado pela
embargante (fl. 775 dos autos principais).
Foi assinalado que, apenas em relação ao contrato “BB Renovação
Consignação” no 860382525, deve incidir a limitação de desconto de 30% dos rendimentos
líquidos da embargante (fl. 775 dos autos principais).
Salientou-se que a embargante, caso assim desejar, poderá requerer
ao banco embargado a revogação da autorização dos débitos em conta das parcelas dos
demais contratos de empréstimo existentes entre as partes, conforme destacado no
precedente da Corte Superior (fl. 775 dos autos principais).
De outra banda, irrelevante para o deslinde da causa o fato de o
Tribunal de Justiça de São Paulo ter permitido a outros bancos que gerissem a folha de
pagamento dos servidores e magistrados (fl. 9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042293-95.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 33513L
5
Tampouco era necessária qualquer menção ao fato de a embargante
já ter quitado parcelas do contrato “BB Renovação Consignação”, mesmo porque foi
determinado no voto condutor que o banco embargado adequasse as parcelas do referido
ajuste ao limite de 30% dos rendimentos líquidos da embargante, com observância ao § 2o
do art. 2o do Decreto Estadual no 60.435/2014 (fl. 776 dos autos principais).
Em suma, não se verificou qualquer omissão no acórdão (fl. 3), não
tendo havido ofensa à Lei Federal no 10.820/2003 (fl. 3) e ao art. 933 do atual CPC (fl. 9).
2.2. Ademais, inviável exigir-se manifestação expressa sobre todos
os argumentos da parte e sobre todos os preceitos legais (fls. 3/9).
A omissão a que aludem o inciso II do parágrafo único do art. 1.022
e o inciso IV do § 1o do art. 489, ambos do atual CPC, não diz respeito a qualquer
argumento ou dispositivos legais trazidos pelas partes, mas àqueles relevantes, que possam,
em tese, alterar a conclusão do julgador.
Discorrendo sobre esse tema, precisos os seguintes escólios de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“(...) Não se deve confundir a sentença com fundamentação sucinta
com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não tem obrigação
de responder a todos os argumentos das partes [v. CPC 489 § 1o IV],
mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de
fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido do autor (...)”
(“Código de processo civil comentado”, 16a ed., São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2016, nota 20 ao art. 489, p. 1250) (grifo não
original).
2.3. Na verdade, a embargante revela inconformismo com as
proposições constantes do julgado.
Pretende ela rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, visto que almeja que a
turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas quando
manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal, outro recurso
para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não ocorreu.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em exame.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator